Tribunal: TJMT
Processo: 1003075-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003075-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDILSON APARECIDO DE SOUZA - CPF: 060.217.221-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO PETINI - CPF: 046.986.741-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual penal. agravo em execução penal.
Prisão domiciliar humanitária. Quadro depressivo. Regime fechado. Tratamento adequado intramuros
.

R
ecurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão que
indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária
. O agravante pleiteia a concessão do benefício porque está acometido de doença grave.

II. Questão em discussão

2.
Há uma questão
em discussão
: (i)
verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducando em regime fechado
.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de prisão domiciliar em regime diverso do aberto é medida excepcionalíssima, admitida apenas quando comprovada a debilidade do
apenado
por doença grave e a impossibilidade de receber tratamento adequado no ambiente prisional.

4. E
mbora comprovado o diagnóstico de depressão grave, não houve demonstração de que o tratamento médico necessário não esteja sendo prestado de forma adequada no
interior do presídio.

IV. Dispositivo

5
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 801.974/AL, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
16.8.2023; TJMT, HC 1015171-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 13.6.2025; TJMT, HC 1037518-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução
interposto contra a decisão proferida
pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT,
n
os autos
de
e
xecução
da pena
n.

2000006-21.2022.8.11.009
8
,
q
ue
indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ao agravante.

Nas razões recursais, a
Defesa
busca a reforma da decisão para que seja

concedida a prisão domiciliar, uma vez que o reeducando é pessoa portadora de

depressão

(Id 2
66805796 – pp. 133 a 140
).

Em contra
rrazões
, o
Ministério Público
pugna pelo não provimento do
r
ecurso (Id
2
66805796 – pp.
147 a 150
).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de origem manteve a decisão (Id
2
66805796 – pp.
156 a 157
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo

não provimento

do recurso defensivo
(Id
2
95387851
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante cumpre pena privativa de liberdade de
1
2
anos
d
e reclusão,
pela prática do crime de homicídio qualificado, referente à Ação Penal n.
0000128-25.2009.8.11.009
8
(SEEU n.
2000006-21.2022.8.11.009
8
)
.

Dessume-se dos autos que o agravante
postulou perante o Juízo da Execução Penal a concessão de prisão domiciliar humanitária.

Em
25.10
.2024
, o Juízo
de origem

indeferiu o pleito

sob os seguintes fundamentos:

“
I – Do pedido de prisão domiciliar

A Defesa alega que o apenado possui quadro depressivo, com risco de suicídio, requerendo a concessão de prisão domiciliar.

Lado outro, em Ofício emitido em 24/09/2024, a direção do estabelecimento prisional informou que o apenado vem recebendo atendimento pela rede
pública
, via CAPS e pela Clínica Psique. E, em relatório emitido por psicóloga atuante juntamente ao Poder Judiciário, consta que o apenado necessita de atendimento psiquiátrico frente ao quadro depressivo que

apresenta (seq. 50), não havendo indicativos que o reeducando não esteja recebendo tratamento suficiente na Cadeia Pública, impondo-se o não acolhimento do pedido defensivo.

Quanto ao regime de prisão domiciliar, sabe-se que apenas em hipóteses excepcionais admite-se o recolhimento domiciliar do preso e isso ocorre quando demonstrada alguma da hipótese do art. 117, da LEP, que
devem ser justificadas pelas condições pessoais dos condenados.

As situações em que é possível o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular são: condenado maior de 70 anos, condenado com doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e condenada gestante, não sendo o caso do apenado.

Outrossim, a jurisprudência dominante já decidiu que a concessão da prisão domiciliar tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto, sendo a aplicação em regime fechado e semiaberto apenas em casos excepcionalíssimos, como no caso de portadores de doença grave e desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena (vide HC 358.682/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do STJ), não sendo compatível com o caso dos autos, vez que se encontra em regime fechado e a Cadeia Pública tem dado os encaminhamentos necessários aos atendimentos de saúde ao apenado.

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais e inexistente demonstração da necessidade de alteração para o regime mais benéfico, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar.
”

(
s
equencial
57
– SEEU n.
2000006-21.2022.8.11.009
8
– Id
266805796
, pp .
124
a
126
).

Irresignada, a
Defesa
interpôs o presente recurso
a fim de que seja concedida a
prisão domiciliar
ao agravante,
sob a alegação de ser portador de quadro depressivo grave com risco de suicídio.

Sustenta que o reeducando foi diagnosticado com quadro grave depressivo ansioso recorrente, com risco de suicídio, tendo sido prescrito o uso de
Sertralina
50mg e
Quetiapina
100mg.

Alega que o estabelecimento prisional não garante o tratamento adequado, conforme áudio do diretor da unidade prisional, que teria afirmado não haver controle sobre a efetiva ingestão da medicação pelo apenado.

Não assiste razão
ao agravante.

Importante
ressaltar
, a princípio,
que a prisão domiciliar, em substituição ao regime fechado, é medida excepcional, admitida somente quando comprovada a extrema debilidade do apenado por doença grave e a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.

O art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece as hipóteses em que é possível a concessão de prisão domiciliar
ao reeducando que se encontra em regime aberto
,
dentre elas,
o inciso II prevê a possibilidade para o
“
condenado acometido de doença grave
”
.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admit
e
a concessão de prisão domiciliar a condenados em regime fechado ou semiaberto,
excepcionalmente.

Não obstante a autorização da medida para casos como a dos autos, frise-se que
tal medida é excepcional
íssima
e exige a comprovação cumulativa de dois requisitos: (i) a debilidade extrema do condenado por doença grave; e (
ii
) a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Nesse sentido:

“
Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP. 2. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.
”

(
STJ,
AgRg
no HC 801.974/AL, Rel. Min
.
Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
16.8.2023)
.

No caso em análise, verifico que, embora o agravante tenha comprovado ser portador de quadro depressivo, não
ficou
demonstrada a impossibilidade de tratamento dentro d
a unidade
prisional.

O
Juízo de origem
bem fundamentou que
o diretor do
estabelecimento prisional
prestou informações no sentido de que
o reeducando
,
ora agravante,
vem recebendo atendimento pela rede pública, via CAPS e pela Clínica Psique. Além disso,
foi emitido
relatório por psicóloga atuante junto ao Poder Judiciário, indicando
o tratamento
que o a
gravante
necessita
em decorrência do quadro de saúde que apresenta
, bem como estão sendo fornecidos, regularmente, os medicamentos prescritos ao agravante.

Desse modo, não ficou comprovado
nos autos
um dos requisitos indispensáveis a concessão do benefício pleiteado, notadamente porque o agravante recebera atendimento

técnico especializado

no interior do presídio
,
além da medicação necessária ao reestabelecimento de sua saúde,
inexistindo qualquer notícia de que o tratamento fornecido tem sido insuficiente
.

Registre-se, por oportuno, que decorreram oito meses desde a decisão agravada, e não houve nesse interstício informações de quaisquer das partes sobre eventual agravamento no quadro clínico do reeducando, a induzir que esteja recebendo tratamento adequado.

Sobre o tema, este Tribunal firmou o entendimento de que:
“a
usente prova cabal da inaptidão da unidade prisional para prover o tratamento necessário, inviável a concessão da medida excepcional de prisão domiciliar
”
(TJMT, HC
1015171-26.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida
Perri
,
Primeira Câmara Criminal
, j.
13
.
6
.
2025
)
.

Ademais, a
alegação da
D
efesa de que não há garantia sobre a administração dos medicamentos
prescritos
pelo próprio reeducando não é suficiente, por si só, para justificar a substituição do regime de cumprimento da
pena,
conforme bem ponderado pela PGJ,
“
sobretudo diante da ausência de laudo técnico que ateste a ineficácia ou inadequação do tratamento prestado
”
(Id 295387851).

Sobre o tema, segue precedente recente desta Corte
:

“
A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a necessidade de atendimento especializado e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.

In
casu
, embora o impetrante tenha juntado aos autos documentos, estes não são suficientes para comprovar a impossibilidade de que cuidados médicos sejam feitos intramuros, ou seja, na unidade em que o reeducando cumpre a pena imposta.
”
(
TJMT, HC
1037518-87.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal,
j.
30
.
4
.
2025
).

Portanto,
inexistindo
comprovação de que o
agravante não esteja recebendo
assistência médica adequada
no ambiente penitenciário
, não há falar em concessão de prisão domiciliar.

Ante o
exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025